Tribunal: STF
Processo: HC 180318
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão monocrática que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” ainda em curso (HC 551.452/GO), indeferiu pleito cautelar que havia sido requerido em favor do ora paciente.
    Observo, no entanto, em consulta aos registros processuais mantidos pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sua página oficial na “Internet”, que o eminente Ministro Relator do mencionado HC 551.452/GO, em 13/03/2020, proferiu nova decisão naqueles autos, não conhecendo da impetração lá deduzida.
    Vê-se, portanto, que o julgamento superveniente, por aquela Alta Corte judiciária, do HC 551.452/GO assume inquestionável relevo processual, pois traduz típica hipótese de prejudicialidade deste processo, em razão da perda de seu próprio objeto, consoante advertem decisões emanadas desta Suprema Corte (HC 102.320/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 103.570/SP, Red. p/ o acórdão Min. ROSA WEBER – HC 103.931-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 104.020-MC/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 115.314/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 117.448/ES, Red. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO – HC 117.747-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 118.927/SP, Red. p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN – HC 121.208/AL, Red. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO – HC 137.737/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.):
    “‘HABEAS CORPUS’. PENAL. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO MÉRITO. ‘HC’ PREJUDICADO.
    I – Conforme o teor da Súmula 691 desta Corte, não cabe, em princípio, ‘habeas corpus’ contra decisão indeferitória de medida liminar.
    II – A superveniência do julgamento do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça torna prejudicada a impetração.
    III – ‘Habeas Corpus’ prejudicado.”
    (HC 87.289/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “‘HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. (…). IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. ‘HABEAS CORPUS’ PREJUDICADO.
    1. O julgamento de mérito realizado no Superior Tribunal de Justiça substitui a decisão monocrática que indeferiu o pedido de medida liminar e que foi questionada no Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicada a ação em razão da perda superveniente de objeto.”
    (HC 102.319/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’ IMPETRADO CONTRA ATO DE RELATOR QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO FINAL PELO STJ. PERDA DO OBJETO. ‘WRIT’ PREJUDICADO.”
    (HC 117.151/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, julgo prejudicada a presente ação de “habeas corpus”, em virtude da perda superveniente de seu objeto.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator